Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. DEVIDAMENTE ESTIPULADA E REGULAMENTADA EM ESTATUTO E ASSEMBLEIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE AÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição por não ter se manifestado acerca de todas as teses recursais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63481130). Sem contrarrazões.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Acerca da incompetência territorial, restou esclarecido no item 3 do acórdão que o recorrente apresentou duas teses para a incompetência territorial, sendo que a tese apresentada no recurso foi diferente da tese apresentada na defesa, tratando-se, dessa forma, de inovação recursal.
5. No que se refere aos demais pontos levantados pelo embargante, restou suficientemente fundamentado acerca da validade das deliberações enquanto não ocorrer a anulação da assembleia. Não há, pois, qualquer vício no julgado.
6. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.